Tribunal: STF
Processo: ARE 1606958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO OU PROMITENTE COMPRADOR PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITO DE IPTU. APLICAÇÃO DO ART. 132 DO CTN. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE POR TERCEIRO. EXECUTADO VALIDAMENTE CITADO. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO VIA BACEN-JUD. ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Conforme consta dos autos, o Município/Apelante promoveu execução fiscal com a finalidade de saldar suposto crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU e às Taxas Imobiliárias, no valor total de R$ 847,87 (oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos) acrescidos de juros e multa, dos exercícios de 2005 à 2008, em relação ao imóvel localizado na Rua Domingos Fernandes, 137, AP 107 BL. 137 Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes CEP 54360- 010, com inscrição imobiliária nº 1.3000.021.03.0264.0007.7 e sequencial nº 1419716-2. 2. Em julgamento de recurso repetitivo o E. STJ firmou entendimento no sentido de ser tanto o promitente vendedor quando o compromissário comprador partes legítimas para figurarem no polo passivo da execução fiscal de débito de IPTU originado do imóvel objeto da promessa de compra e venda, cabendo ao administrador público eleger discricionariamente contra quem vai direcionar a execução, não sendo possível ao Poder Judiciário impor-lhe a escolha, sob pena de ingressar no mérito da discricionariedade administrativa. 3. No caso em comento, informa a Apelada ter incorporado a COHAB, razão pela qual incide na espécie o art. 132 do CTN, segundo o qual a “pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas”. 4. Outrossim, a transmissão da propriedade de bem imóvel somente se dá com o registro do título translativo na respectiva matrícula, conforme disposição do art. 1.245 do CC. 5. Assim, a ora Apelada, como proprietária do bem imóvel em comento, é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal de débito de IPTU originado pelo dito bem imóvel, não comprovada o repasse do bem para terceiros. 6. Referente ao reconhecimento da imunidade tributária recíproca da PERPART, verifica-se que o tema foi arguido apenas nas contrarrazões à Apelação, sequer foi suscitado em sede de embargos à execução. 7. Apenas no que tange aos bens e serviços vinculados a atividades públicas essenciais, sem finalidade lucrativa, é que se deve os fins para reconhecer a imunidade tributária recíproca, na esteira do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores. In casu, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório nos embargos à execução. Nesse sentido, não demonstrando que o bem, objeto da execução, está ligado a qualquer programa social de habitação, não se pode conferir a imunidade tributária recíproca à embargante. 8. Por unanimidade, dado provimento à apelação, para reformar a sentença que julgou os embargos à execução, a fim de reconhecer a legitimidade passiva da empresa Recorrida e a regularidade da Certidão de Dívida Ativa, com a inversão do ônus sucumbencial.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea “a”,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente